Tribunal: STF
Processo: RE 1591982
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA AOS PENSIONISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (doc. 28, p. 3).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que não foram cumpridos os requisitos estipulados no art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 para obtenção da requerida pensão por morte com direito à paridade remuneratória. Sustenta que:

[...] se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela (doc. 31, p. 8).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.
A 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença que, com base na interpretação da Lei Estadual n. 14.073/2012 e no acervo probatório dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos para pagamento à autora da pleiteada pensão por morte em paridade com os servidores da ativa.

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo e da legislação infraconstitucional local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, reporto-me às seguintes decisões: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem (RE 1.399.426 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025) 

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.385.742 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/4/2022).

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.383.912 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2024).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580 RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. 

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672 RG/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:

O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.

Da interpretação conjugada dos julgamentos referidos (Temas 396 e 1.019), extraio que o pensionista de servidor policial civil falecido após a Emenda Constitucional 41/2003, mas aposentado antes dela tem direito à paridade remuneratória, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Com essa compreensão, sobre a mesma questão em apreciação nestes autos, destaco a decisão proferida no ARE 1.557.520 AgR/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR POLICIAL CIVIL APOSENTADO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE. REGRA ESPECIAL DA LC 51/1985. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido (DJe 14/10/2025).

No mesmo sentido, cito: RE 1.589.919/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/3/2026; RE 1.590.564/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/3/2026; RE 1.577.582/RS, da minha relatoria, DJe 18/11/2025; RE 1.574.034/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/11/2025; RE 1.388.875/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/10/2025; e RE 1.559.047/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/8/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator